Tribunal: TJSP
Processo: 1002169-43.2021.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
r. Nulidade contratual. Não comprovação. Inexistência de coação, agiotagem ou usura pelas provas produzidas. Sentença de improcedência dos embargos à execução mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1002169-43.2021.8.26.0539; Relator (a): Emílio Migliano Neto; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Cruz do Rio Pardo - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/11/2024; Data de Registro: 07/11/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Duplicata

Relator(a):

Emílio Migliano Neto

Comarca:

Santa Cruz do Rio Pardo

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/11/2024

Data de publicação:

07/11/2024

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. Interrupção do prazo prescricional. Julgamento antecipado da lide diante da ausência de protesto específico por prova suplementar. Nulidade contratual. Não comprovação. Inexistência de coação, agiotagem ou usura pelas provas produzidas. Sentença de improcedência dos embargos à execução mantida. RECURSO NÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. Interrupção do prazo prescricional. Julgamento antecipado da lide diante da ausência de protesto específico por prova suplementar. Nulidade contratual. Não comprovação. Inexistência de coação, agiotagem ou usura pelas provas produzidas. Sentença de improcedência dos embargos à execução mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.